Tribunal: TJPA
Processo: 0001791-18.2017.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 217-A E ART. 218-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA DEFICITÁRIA. SÚMULA 523 DO STF: TESE REJEITADA. O ORA APELANTE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO E INSTRUÍDO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA E, POSTERIORMENTE, POR DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO, DURANTE TODO O CURSO DA AÇÃO PENAL, ATUANDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SENDO CERTO QUE AS CRÍTICAS LEVANTADAS PELO SEU ATUAL PATRONO NÃO SÃO IDÔNEAS E APTAS A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFESA OU DEFESA DEFICITÁRIA, POIS FORAM RIGOROSAMENTE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, CONSECTÁRIOS LÓGICOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. ANALISANDO OS PRESENTES AUTOS, VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM GUARIDA, JÁ QUE DE ACORDO COM A ANÁLISE DO CASO VERTENTE, DEPREENDE-SE DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, QUE A SENTENÇA VERGASTADA FOI PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO TRAZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DANDO CONTA DA EFETIVA AUTORIA DO APELANTE NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR, DE FORMA CONVICTA E INDUVIDOSA, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. 2. A AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME PERICIAL DE CORPO DE DELITO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A EXISTÊNCIA/MATERIALIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA, HAJA VISTA QUE, NOS CRIMES SEXUAIS, MÁXIME SE TRATANDO DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, A CONDUTA NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS, O QUE DESOBRIGA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, SENDO POSSÍVEL COMPROVAR A EXISTÊNCIA MATERIAL DO DELITO POR MEIO DE OUTRAS PROVAS, INCLUSIVE, TESTEMUNHAL. 3. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 593 DO STJ. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001791-18.2017.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA
APELANTE:
GUIDO RIVATO PEREIRA ALVES
REPRESENTANTE:
RAFAELA BRATTI (OAB/PA Nº 14.713)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 217-A E ART. 218-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA DEFICITÁRIA. SÚMULA 523 DO STF
: TESE REJEITADA.
O ORA APELANTE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO E INSTRUÍDO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA E, POSTERIORMENTE, POR DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO, DURANTE TODO O CURSO DA AÇÃO PENAL, ATUANDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SENDO CERTO QUE AS CRÍTICAS LEVANTADAS PELO SEU ATUAL PATRONO NÃO SÃO IDÔNEAS E APTAS A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFESA OU DEFESA DEFICITÁRIA, POIS FORAM RIGOROSAMENTE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, CONSECTÁRIOS LÓGICOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
1. ANALISANDO OS PRESENTES AUTOS, VERIFICA-SE QUE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM GUARIDA, JÁ QUE DE ACORDO COM A ANÁLISE DO CASO VERTENTE, DEPREENDE-SE DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, QUE A SENTENÇA VERGASTADA FOI PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO TRAZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DANDO CONTA DA EFETIVA AUTORIA DO APELANTE NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR, DE FORMA CONVICTA E INDUVIDOSA, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. 2. A ausência de Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito não tem o condão de desconstituir a existência/materialidade da prática criminosa, haja vista que, nos crimes sexuais, máxime se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a conduta nem sempre deixa vestígios, o que desobriga a realização de perícia médica, sendo possível comprovar a existência material do delito por meio de outras provas, inclusive, testemunhal. 3. inteligência da súmula nº 593 do stj. 4. condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001791-18.2017.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA
APELANTE:
GUIDO RIVATO PEREIRA ALVES
REPRESENTANTE:
RAFAELA BRATTI (OAB/PA Nº 14.713)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Guido Rivato Pereira Alves
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(fls. 77-82), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática dos
crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente
, nos moldes do
artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
06 de janeiro de 2012
, por volta das 18h00min, Luciene Tavares de Oliveira informou a sua mãe que sua irmã era abusada sexualmente pelo seu padrasto, o ora apelante, quando tinha ainda apenas 06 (seis) anos de idade. Fato este que foi ratificado pela vítima depois de ter consultado um psicólogo.

Consta ainda na exordial acusatória, que a testemunha Ivete de Araújo Tavares declarou que é mãe da vítima e que o fato foi noticiado por Luciene Tavares de Oliveira que naquele período tinha 16 (dezesseis) anos de idade. E logo que ficou sabendo do ocorrido repeliu o ora apelante de sua casa e em seguida relatou o caso no Conselho Tutelar.

A testemunha Lucivaldo Tavares de Oliveira, irmão da vítima, confirmou a veracidade dos fatos ao relatar que uma vez estava em companhia da menor e o acusado estava se banhando, em dado momento o ora apelante abriu a porta do banheiro e fez gestos obscenos com seu órgão genital destinados a vítima.

A testemunha Lucilene Tavares de Oliveira, irmã da vítima, relatou que certa vez viu o ora apelante introduzir a sua mão por baixo da saia da vítima e pegar em suas partes íntimas. Outra vez presenciou o ora apelante mostrar sua genitália e fazendo gestos lascivos em direção a Lucivaldo e a ofendida que estavam brincando no quintal.

A testemunha Luciene Tavares de Oliveira, irmã da vítima, em seu depoimento disse que por várias vezes viu o ora apelante ir até a rede onde a vítima repousava. Que foi informada pela vítima e por seu irmão que o acusado mostrou seu órgão genital enquanto tomava banho, e isso motivou a comunicar a sua mãe sobre o que acontecia. Outra vez a vítima lhe relatou que seu padrasto passava a mão em sua genitália e que era ameaçada por parte do mesmo.

A vítima, por sua vez, declarou que quando tinha 06 (seis) anos de idade, seu padrasto ia à rede onde dormia, deitava ao seu lado e tirava a sua roupa para praticar o ato libidinoso, o ora apelante ainda lhe fazia ameaças, dizendo que ia expulsar sua mãe e seus irmãos da casa se caso viesse a contar a alguém sobre o fato.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal.

Recebimento
da denúncia em
16 de maio de 2017
, fls. 35.

Resposta Escrita à Acusação, fls. 59-60.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 70-73 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 73 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 75-76.

Sentença condenatória
prolatada em
24 de julho de 2019
, fls. 77-82.

Recurso de apelação interposto em
02 de agosto de 2019
, fls. 83.

Em suas
razões recursais
(fls. 97-112), a defesa aduziu, preliminarmente, pela nulidade do processo em virtude da defesa técnica deficiente, nos termos da Súmula nº 523 do STF. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para condenação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 117-120/121-124), a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 127-137), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Guido Rivato Pereira Alves
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(fls. 77-82), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática dos
crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente
, nos moldes do
artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 97-112), a defesa aduziu, preliminarmente, pela nulidade do processo em virtude da defesa técnica deficiente, nos termos da Súmula nº 523 do STF. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para condenação.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. SÚMULA Nº 523 DO STF
:

Inicialmente, aduziu a defesa em suas razões a nulidade do processo em decorrência da assistência deficitária apresentada pela representante da Defensoria Pública atuante na fase inicial do processo, e da defensora dativa nomeada para atuar no feito, a qual deixou de exigir diligências e apresentar documentos imprescindíveis ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, gerando patente prejuízo ao ora apelante.

Adianto, todavia, que a tese preliminar em testilha
não merece prosperar
.

Ao compulsar os autos, tem-se que a defesa técnica exercida em favor do ora apelante, durante o breve período em que foi assistido pela Defensoria Pública, não destoou da normalidade, mesmo porque limitada ao oferecimento de resposta à acusação. Nela, como de praxe, tão somente se negou as imputações feitas, destacando-se que o mérito seria tratado quando as alegações finais.

Em sede audiência de instrução e julgamento, o ora apelante, já representado por defensora dativa constituída, nada disse a respeito da suposta nulidade, sequer requerendo diligências, como seria o ordinário, nos moldes do
artigo 402 do Código de Processo Penal
; quedou-se inerte durante as alegações finais, deixando de juntar o laudo de atendimento psicossocial contestado pela defesa, a qual aponta agora o alegado prejuízo.

Todavia, não se vislumbra efetivo prejuízo à defesa do ora apelante pela má assistência da advogada nomeada. Tem-se que esta esteve presente durante a oitiva do ora apelante e das testemunhas em juízo, tendo feito as perguntas que entendeu serem pertinentes no momento para a correta elucidação dos fatos, bem como apresentou oportunamente as alegações finais, pugnando pela absolvição do ora apelante. O fato de a defensora dativa não ter atuado como queria o ora apelante ou não ter requerido a juntada de determinado documento não configura prejuízo, sendo indevida a aplicação da
Súmula nº 523 do STF
, no presente caso.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/90, ART. 1º, I, II E VI).
PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE SATISFEITOS. EXEGESE DA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 523/STF. PREJUÍZO QUE DEVE SER COMPROVADO
.

Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência só acarreta a anulação do processo quando demonstrado o prejuízo
. (...).
(TJ/SC - APR: 00030551320148240005 Balneário Camburiú, Relator: LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quarta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

- ¿
A ausência de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só constituirá causa de nulidade processual se houver prova de efetivo prejuízo suportado pelo réu, consoante previsão da Súmula 523 do STF
¿.
(TJ/PB - APL: 00015328220168150251 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmara Especializada Criminal).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, E 73, TODOS DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
I -
Prevalece o entendimento de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial ao reconhecimento de nulidades, a qual, somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula nº 523 do STF
.
A defesa, em tese, deficiente não se confunde com a falta de defesa, essa sim causadora de nulidade, não merecendo ser acolhido, portanto, o pleito de nulidade do processo
. (...).
(TJ/MS - HC: 14075612220198120000 MS, Relator: Des. JOSÉ ALE AHMAD NETTO, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2019).
Grifei

É cediço que de acordo com o disposto na Súmu
la nº 523 do Supremo Tribunal Federal
, é possível a nulidade processual em caso de defesa deficitária.

No entanto, para isso é necessário comprovar o prejuízo sofrido pelo ora apelante, o que não restou demonstrado na hipótese.

Por tais assertivas,
rejeito
a tese a preliminar de nulidade ora perfilada.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Requereu a defesa a absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, aduzindo que as provas coligidas aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, pois este teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, ressaltando que o exame sexológico forense realizado na ofendida não teria atestado a prática de conjunção carnal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal absolutória sob análise
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Infere-se do preceito normativo consubstanciado no artigo 217-A do Código Penal, que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Assim, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿
ter
¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿
constranger
¿ pessoa vulnerável à prática do retro mencionado ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear ¿
praticar
¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto a presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta, consoante leciona o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
,
verbis
:
¿
(...). O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima. (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violente ou não violenta, pois irrelevante. (...)
¿. (
Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. P. 970
).

Na hipótese em tela, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal Brasileiro
.

A
materialidade do crime
está consubstanciada nos relatos formulados na fase investigativa e na fase judicial, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 09), pela
Certidão de Nascimento da vítima
(fls. 20), e pelo
Exame Sexológico Forense
(fls. 28), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Insta destacar que, apesar de não restar comprovada a ocorrência da conjunção carnal no Laudo Pericial acostado aos autos, é cediço que muitos dos atos libidinosos da conjunção carnal não deixam vestígios, tais como o que versa nestes autos. Ademais, a jurisprudência pátria adota o posicionamento que, em caso como o em análise, é prescindível a realização do exame pericial para a comprovação do delito, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ATO LIBIDINOSO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE.

A ausência de Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito não tem o condão de desconstituir a existência/materialidade da prática criminosa, haja vista que, nos crimes sexuais, máxime se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a conduta nem sempre deixa vestígios, o que desobriga a realização de perícia médica, sendo possível comprovar a existência material do delito por meio de outras provas, inclusive, testemunhal (inteligência do art. 167 do CPP).
(...).
(TJ/GO - APR: 756523520158090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2488 de 18/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ECA, ART. 103). (...).

¿
Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito
¿. (...).
(TJ/SC - APR: 00040885920158240019 Concórdia, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/10/2017, 2ª Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REJEIÇÃO.

Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na maioria das vezes, não causam lesões físicas, não restando vestígios do delito. Por essa razão, não há como se exigir, necessariamente, a confecção de laudo para a configuração do crime
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70064407596 RS, Relator: Josi Victoria Simões, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 01/02/2019).
Grifei

Assim, o fato do exame pericial (Laudo Sexológico nº 2016.01.000137, às fls. 28), ter verificado que a vítima é virgem não em o condão de elidir a prática do crime, pois é consabido que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, conforme pacificado pela
Súmula nº 593 do STJ,
verbis
:
¿
O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
¿.

Em acréscimo, a
autoria do delito
resta sobejamente demonstrada através do depoimento da vítima prestado em juízo, corroborado pela prova testemunhal, narrando os fatos de forma serena, coesa e concisa, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como o autor da conduta delitiva descrita na inicial acusatória.

A vítima
L.T. de O.
, ao prestar o seu depoimento perante a autoridade judicial, com clareza, afirmou:
¿
(...).
Disse a vítima que possuía seis ou sete anos de idade
e encontrava-se na cozinha de casa quando o réu começou
a passar a mão no cabelo dela
, d
epois pelo corpo
,
tocando em suas partes íntimas
,
como genitália e nádegas
, depois ordenou que ela não falasse nada para a mãe
e a ameaçava dizendo que ela e seus irmãos não tinham para onde ir
, se contasse alguma coisa para alguém.
Disse que esses fatos se repetiam quase todos os dias
.
Recordou que à noite o réu a procurava para fazer sexo e se encaminhava até a rede da vítima
.
Narrou que o réu a beijava, despia-se na sua frente e esfregava seu pênis, depois o introduzia em sua vagina
.
Afirmou que quando o réu saia do banho ou trocava de rouba costumava se masturbar na frente da vítima que se encontrava por perto
.
Afirmou que o réu também mostrou o pênis para seu irmão na tinha na época nove ou dez anos
.
Esclareceu que esses fatos ocorriam muitas vezes
.
Informou que o réu saia para caçar, mas à noite, quando todos dormiam, seguia direto para a rede da vítima
. Acrescentou que sentia e sente nojo do réu, tem traumas, não consegue ter relacionamento com homens, fica ainda pensando por muito tempo sobre esses fatos antes de dormir. (...)
¿. (fls. 78).
Grifei

Em consonância ao relato da ofendida, a testemunha
Luciene Tavares de Oliveira
, irmã da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:
¿
(...).
Disse que viu quando o réu à noite, entrou na rede da sua irmã, Lucilana
, e, como forma de tentar tirar ele junto dela, acredita que Lucilana pediu água. Nesse momento, a declarante ouviu o réu dizer que pegaria água para ela. Narrou que naquele momento ficou traumatizada com a cena e não conseguia falar, gritar, mexer-se na rede. No dia seguinte,
Lucilana confirmou que o réu entrou em sua rede à noite e que naquele dia o réu havia mostrado o pênis para a vítima e Lucivaldo
.
Informa que seus irmãos eram pequenos, Lucilana tinha aproximadamente seis e o menino era um pouco maior em idade
. Disse que discutiu com o réu, que sempre negava os fatos e ele ameaçava lembrando que a casa era dele. Por ser a filha maior, foi até a delegacia registrar a ocorrência. O réu a expulsou de casa e, ao sair, sua irmã, Lucilana, vítima, abraçou a depoente e perguntou quem ia lhe proteger agora.
Soube através da outra irmã, Lucilene, que o réu continuava abusando de Lucilana, pois Lucilene viu quando o réu introduziu a mão por baixo do vestido da vítima
. Reportou que sua irmã, Lucilana, após a depoente sair de casa, fugiu por causa desses abusos e passou a morar com a declarante.
Recordou que levou sua irmã para tratamento psicológico porque passou a perceber um comportamento estranho, pois ela se assustava à noite ao ser acordada
.
A psicóloga mandou chamar sua mãe e disse que Lucilana estava traumatizada
. (...)
¿. (fls. 78, verso).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Lucivaldo Tavares de Oliveira
, irmão da vítima, relembrou em juízo:
¿
(...).
Que, quando criança, estava com sua irmã e ambos viram o réu sair do banheiro, no quintal de casa, e tirar a toalha, colocar o pênis à mostra, masturbando-se na frente do declarante e da sua irmã, Lucilana
.
Disse que o réu chamava o depoente e sua irmã para presenciarem esse ato
.¿ (fls. 78).
Grifei

Não obstante, a testemunha
Ivete de Araújo Tavares
, genitora da vítima, ainda na fase inquisitiva, informou:
¿
(...).
Que é mãe da vítima LUCILANA TAVARES DE OLIVEIRA, a qual foi vítima de abuso sexual por parte do Padrasto GUIDO RIVATO PEREIRA ALVES, quando ela tinha 06 anos de idade
; Que a declarante na época tomou conhecimento do fato através de sua outra filha LUCIENE TAVARES DE OLIVIERA que na época tinha 16 anos de idade; Que assim que tomou conhecimento do fato expulsou seu companheiro GUIDO RIVATO de sua casa e comunicou o fato no Conselho Tutelar deste Município para que fosse tomada as devidas providências;
Que a declarante foi informada ainda pelo seu filho LUCIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA que na época tinha 09 anos de idade, de que o mesmo tinha visto quando GUIDO RIVATO estava no banheiro tomando banho fez gestos obscenos pegando no pênis e balançando se dirigindo à vítima
,
assim como foi informada por LUCIENE TAVARES DE OLIVEIRA de que já tinha visto por várias vezes a noite GUIDO RIVATO ir até a rede que a vítima estava dormindo e ficava pegando nas partes íntimas da vítima
. (...)
¿. (fls. 10).
Grifei

As escusas do ora apelante, por outro lado, não merecem credibilidade, pois desacompanhadas de sustentação fática. Conforme restou esclarecido, o ora apelante, aproveitando da sua condição de autoridade, em casa durante a noite, ou até mesmo durante o dia, satisfazia seu desejo sexual, sua lascívia, praticando atos libidinosos diariamente, conforme depoimento da vítima, até que esta, não mais suportando tal violência, restou narrar os fatos para sua irmã e esta registrou a ocorrência policial.

Destarte, em que pese a defesa alegar que os depoimentos prestados da pela vítima e seus familiares não são idôneos e hígidos para a prolação do édito condenatório, entendo que melhor sorte lhe assiste, tendo em vista que o conjunto probatório lastreado nos autos é plenamente apto a comprovar a autoria do crime, tendo elementos concretos e harmônicos que indicam o ora apelante como praticante dos fatos imputados pelo órgão acusatório.

Assim, a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante se encontra isolada nos autos, não havendo lastro probatório suficiente para desabonar a sua conduta, permanecendo a validade do depoimento da vítima que, se mostrando firme e seguro, atesta para a violência sexual perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, verifico que o acerco probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do arguido pela combatente defesa, a prova incriminadora é farta, robusta e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.

Além disso, não se pode olvidar que nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem às escondidas, longe da presença de testemunhas, as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, sem sinais de incriminação gratuita.

É amplamente sabido que nesses tipos de crime contra os costumes, a palavra da vítima surte como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se as mesmas forem plausíveis, coerentes e equilibradas, como ocorre no caso em questão.

A corroborar o entendimento acima exposto, trago a colação
jurisprudência dos tribunais pátrios
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).

3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova. 4. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no REsp: 1695526 SP 2017/0231157-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...).
1.
Nos crimes praticados contra a liberdade sexual de menor, os depoimentos das testemunhas, colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório
. 2. (...).
(TJ/DF - 20161410003127 - Segredo de Justiça, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Publicação: DJE: 31/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR. PALAVRA DA VÍTIMA.

Em crimes contra liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas como no caso em comento, a palavra das vítimas assume especial importância, desde que convincente e coerente
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70077461440 RS, Relator: JONI VICTORIA SIMÕES, Data de Julgamento: 30/01/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2019).
Grife

Nessa ordem de ideias incogitável acolher o pleito absolutório, uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assumo especial relevo a palavra da vítima que narrou os fatos de forma segura e coerente, inexistindo dúvidas quanto a prática do crime de estupro de vulnerável e crime de satisfação de lascívia na presença de menor, a impor a responsabilização criminal do ora apelante, conforme outrora mencionando.

Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do ora apelante.

Desta maneira, constata-se dos autos, verifico não ser possível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em face da decisão proferida pelo Juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida irretocável a sua condenação em relação ao crime tipificado no
artigo 217-A e artigo 218-A, ambos do Código Penal
.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a qu
o, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou de maneira razoável e proporcional ao culminado às condutas delitivas sob julgamento.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória proferida nos autos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora